Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ANÁLISE PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELOS RÉUS.

1. Considerando que o intermediador foi partícipe na negociação de compra e venda do veículo, é parte legítima para propor a ação, bem como interpor o recurso de apelação. Afastada, assim, a ilegitimidade ativa do apelante.

2. Pelo conjunto probatório constante dos autos não se pode concluir que os réus, também supostas vítimas do estelionatário, são responsáveis pelos hipotéticos prejuízos assumidos pelo apelante, que decidiu, para “honrar seu nome no mercado”, devolver com recursos próprios o valor pago pelo novo adquirente do veículo, mesmo sem ser o responsável pela comercialização do bem.

3. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.